Tribunal: TJMT
Processo: 0033108-54.2011.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0033108-54.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDALINO GHISI - CPF: 128.267.821-34 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CARLOS OCCHIENA - CPF: 177.517.641-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VEÍCULO CONSTRITO NÃO ENCONTRADO - SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

2. No caso, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada.

3. Ausente prova de que as medidas pleiteadas contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Idalino Ghisi
, em face da sentença, pela qual, foi desconstituída a penhora no bem móvel e realizada do gravame; indeferido o pedido de suspensão da CNH e cartões em nome da parte executada
, bem como,
extinto o cumprimento de sentença e deferida a expedição de certidão de dívida ativa.

O recorrente requer a reforma da sentença, para reformar a sentença, a fim de seja dado prosseguimento do feito “
com nova penhora do veículo VW/PASSAT (placa HQL8098), a fim de ser realizada a sua remoção e o seu depósito com este signatário ou com o depositário público, ou então como melhor entender este egrégio juízo, além de ser deferido o pedido de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do recorrido, ambas medidas com o fim de satisfazer a execução
” (sic – id. 209475210).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024